Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730303-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE JORGE DE CAMPOS ABREU D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada em liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos relacionados ao chamamento ao processo, inexequibilidade do título judicial, devolução parcial pela Lei n. 8.088/1990 e excesso de execução, por não terem sido objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator